Tribunal: TJSP
Processo: 2101128-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE PELA QUAL FOI INDEFERIDA PESQUISA, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO PESSOA FÍSICA, JUNTO A CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL ("CRCJUD"), UMA VEZ QUE AS INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS INDEPENDENTE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO - REFORMA DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE PELA QUAL FOI INDEFERIDA PESQUISA, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO PESSOA FÍSICA, JUNTO A CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL ("CRCJUD"), UMA VEZ QUE AS INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS INDEPENDENTE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO - REFORMA DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - SUFICIENTES TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS - IMPOSSIBILIDADE DA AGRAVANTE EM SE UTILIZAR DO MEIO PRETENDIDO POR FORÇA PRÓPRIA – ADEQUADA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO "CRCJUD" - PRECEDENTES NESSE SENTIDO – REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA - RECURSO PROVIDO.